Tribunal: STF
Processo: Rcl 53214
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário.



    2. A discussão referente a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho decorrem da relação jurídico-administrativa existente entre o Poder Público e seus agentes, atraindo a competência da Justiça comum.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.